Tribunal: TJMT
Processo: 1014756-50.2019.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014756-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA - CPF: 667.787.351-04 (RECORRENTE), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que deu provimento
a
recurso inominado interposto por entes públicos para reformar sentença e julgar improcedente ação declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre adicional noturno, cumulada com repetição de indébito.

A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da Lei Complementar nº 407/2010 e da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, bem como contradição em relação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 de Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar expressamente dispositivos da Lei Complementar nº 407/2010 e da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020; e (
ii
) saber se há contradição entre o acórdão e a orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 163 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, com fundamento na legislação estadual que adota conceito amplo de remuneração para fins de base de cálculo da contribuição, abrangendo verbas transitórias que repercutem na média contributiva do benefício previdenciário.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, quando a matéria foi decidida com fundamentação suficiente.

A alegada contradição com o Tema 163 do STF não se verifica, pois o acórdão realizou distinção entre o precedente e o regime previdenciário aplicável ao caso concreto. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 149072694) opostos por WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 148835159), que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária cumulada com Repetição de Indébito.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão. Aponta omissão e contradição, argumentando que o julgado deixou de analisar a legislação específica aplicável à sua carreira de policial civil (Lei Complementar n.º 407/2010), a qual, em seu artigo 175, § 1º, veda expressamente a incorporação do adicional noturno aos proventos de aposentadoria.

Afirma, ainda, que a decisão colegiada é contraditória ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 163 (RE 593.068), que veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis. Por fim, alega omissão quanto à análise da Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020, que, segundo defende, assegura à sua categoria o direito à integralidade e paridade, reforçando a tese de que os descontos são indevidos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e restabelecer a sentença de primeiro grau.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (ID 149877659), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não existem os vícios apontados e de que o recurso visa unicamente à rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC.

Da Inexistência de Omissão ou Contradição e da Pretensão de Reexame do Mérito

O cerne da argumentação do embargante reside na suposta omissão do acórdão em analisar a Lei Complementar n.º 407/2010, estatuto específico dos policiais civis, e a sua contradição com o Tema 163 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, não há vício a ser sanado. O acórdão embargado (ID 148835162) foi explícito ao fundamentar a sua decisão na distinção entre os regimes previdenciários e na competência legislativa do Estado de Mato Grosso. A decisão colegiada partiu de duas premissas centrais e interligadas:

O servidor, ora embargante, ingressou no serviço público em 02/06/2008, ou seja, após a vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003. Por essa razão, seu regime de aposentadoria não se baseia na integralidade da última remuneração, mas sim no cálculo da média aritmética das suas maiores contribuições, conforme o artigo 1º da Lei Federal n.º 10.887/2004, que regulamenta o § 3º do artigo 40 da Constituição Federal.

A legislação do Estado de Mato Grosso, no exercício de sua competência concorrente (art. 149, § 1º, da CF), definiu a base de cálculo da contribuição previdenciária de forma ampla. O artigo 57 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 estabelece que a remuneração abrange o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias, sejam elas permanentes ou temporárias.

A partir dessas premissas, o acórdão concluiu, de forma lógica e coerente, que, se a legislação estadual determina a incidência da contribuição sobre as verbas temporárias (como o adicional noturno) e se essas mesmas contribuições são utilizadas para compor a média que definirá o valor dos proventos, há, inequivocamente, a "repercussão em benefícios" exigida pelo próprio Supremo Tribunal Federal.

A menção à Lei Complementar n.º 407/2010, que em seu artigo 175, § 1º, dispõe que "o adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial civil", não altera essa conclusão. O termo "incorporar", nesse contexto, remete à sistemática anterior à EC n.º 41/2003, na qual uma vantagem transitória poderia se tornar permanente e integrar o valor final da aposentadoria por integralidade. No regime atual, de cálculo por média, nenhuma verba transitória "se incorpora" nesse sentido clássico; ela, ao contrário, compõe a base de cálculo contributiva que servirá para a apuração da média dos proventos.

Portanto, o acórdão não foi omisso. A fundamentação adotada, centrada no regime de cálculo por média, já responde, de forma implícita e suficiente, à questão levantada sobre a não incorporação. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os artigos de lei citados pela parte, quando sua fundamentação é robusta e suficiente para dirimir a controvérsia.

Da mesma forma, não há contradição com o Tema 163 do STF. O acórdão realizou, expressamente, o
distinguishing
(distinção) entre o caso dos autos e o precedente da Suprema Corte, assentando que o Tema 163 foi firmado com base no regime jurídico federal, onde a legislação não prevê a mesma amplitude da base de cálculo contributiva existente no Estado de Mato Grosso. O que o embargante chama de contradição é, na realidade, a sua discordância com a tese jurídica adotada pela Turma Recursal.

Da Alegada Omissão quanto à Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar o artigo 7º da Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020, que trataria da integralidade e paridade para os policiais civis.

Este argumento, além de improcedente, representa uma clara inovação recursal. A referida tese não foi objeto da petição inicial (ID 99263581) e tampouco das contrarrazões ao recurso inominado (ID 99268025). É vedado à parte introduzir fundamentos jurídicos novos em sede de embargos de declaração, cuja finalidade é, repita-se, sanar vícios intrínsecos do julgado, e não abrir nova instância de debate sobre o mérito.

Ainda que assim não fosse, a simples invocação de um novo dispositivo legal não demonstra, por si só, a existência de omissão. Caberia ao embargante ter suscitado a matéria no momento processual oportuno para que fosse devidamente submetida ao contraditório e à análise do juízo.

Fica evidente, portanto, que os embargos de declaração foram manejados com o nítido propósito de obter efeitos infringentes, buscando um rejulgamento da causa com base nos mesmos argumentos já rechaçados e em teses novas, o que desvirtua por completo a natureza deste recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026